Tribunal: TJES
Processo: 5010564-72.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010564-72.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON CIPRIANO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE NEGATIVADAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que, em consonância com a decisão do Tribunal do Júri, condenou o réu à pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe (art. 121, § 2º, inc. I, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
As questões em discussão consistem em verificar (i) se houve excesso na fixação da pena-base, em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade, e (ii) se é cabível sua redução ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A culpabilidade foi validamente negativada, tendo em vista o número elevado de disparos desferidos contra a vítima, especialmente na região da cabeça, denotando maior reprovabilidade da conduta.

2.
Os antecedentes criminais também foram corretamente valorados negativamente, considerando que o réu ostentava condenação anterior com trânsito em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas.

3.
A conduta social foi adequadamente considerada desfavorável, em razão da comprovada vinculação do apelante com o tráfico de drogas, demonstrando desvio comportamental relevante para fins de dosimetria.

4.
A personalidade foi legitimamente valorada de forma negativa, diante da frieza e crueldade empregadas na prática do homicídio, revelando maior periculosidade e menor sensibilidade moral do agente.

5.
A aplicação da pena-base acima do mínimo legal se justifica pela presença de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se podendo falar em ilegalidade ou desproporcionalidade da reprimenda imposta.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 121, § 2º, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010564-72.2025.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFERSON CIPRIANO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
JEFFERSON CIPRIANO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (fls.
535/536
), que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de
homicídio,
qualificado por motivo torpe
(art. 121, §
2
º,
inc. I,
do CP),
à pena de
13
(
treze
) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento
fechad
o.

A defesa requer, em suas razões, a revisão da valoração atribuída à
s
circunstância
s
judicia
is
da
culpabilidade
,
conduta social e personalidade
,
e redimensionamento da pena-base para o
mínimo legal
(Id.
65390388
).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que,
na tarde de 11/12/2018, na Rua Juscelino Kubitschek, bairro Ulysses Guimarães
, município de Vila Velha/ES, o ora apelante,
motivado pela disputa
d
o controle do tráfico de drogas na região,
efetuou
aproximadamente 12 (doze)
disparos de arma de fogo contra Vinícius Rodrigues,
causando-lhe lesões que foram a causa efetiva de seu óbito.

A defesa
não se insurge quanto à
autoria

e

materialidade
, postulando, lado outro, pelo
redimensionamento da pena-base
imposta
,
ao argumento de que as
circunstâncias judiciais
foram indevidamente negativadas.

Na hipótese, consta que,
ao analisar os vetores do art. 59,
caput
, do C
P
1
, o Magistrado
considerou desfavoráveis a
culpabilidade,
os
antecedentes,
a
conduta social
e

a
personalidade do réu.

A
c
ulpabilidade
foi negativada
“haja

vista

os

incontáveis

disparos que atingiram a vítima, principalmente na cabeça
”
,
circunstância que desborda a periculosidade própria do tipo penal, e
que
,
segundo a jurisprudência
do C. STJ,
demonstra maior gravidade,
justifica
ndo

a
aplicação de pena-base mais severa que a mínima.

Em semelhante
sentido, cito precedentes do C. STJ e deste TJES:
STJ.

AgRg no HC 686.905/MS,
Relator: Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma,
julgado em 21/6/2022,
DJe de 27/6/2022;
TJES.

A
p.Crim.
0005273-78.2018.8.08.0050,
Relator:
Des. Eder Pontes da Silva,
2ª Câmara Criminal,
julgado

e

lido

em

17/6/2024
.

O
s
antecedentes
também

foram validamente negativados,

considerando a informação, lançada à fl.
150
, de que o apelante, à época dos fatos, ostentava condenação transitada em julgado
pela prática do tráfico de drogas,

nos autos da ação penal nº
00
23921-93.2014.8.08.0035
.

Sobre a
conduta social
, que corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental.

E no caso
,
ao destacar
o
envolvimento

com o tráfico de drogas,
o Juiz de Direito logrou demonstrar
o
desvio comportamental do
réu
em sociedade e em sua vizinhanç
a,
fundamentação que encontra amparo na jurisprudência d
o STJ e justifica o aumento da pena-base.

Em semelhante sentido, cito precedente do C. STJ: HC 918133,
Rel.: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA,
5ª Turma,
julgado em 29/1/2025
, DJEN: 31/1/2025.

Já
o
valor negativo da
personalidade
foi
constatado a partir d
a descrição d
a frieza e
emprego de intensa violência para a prática do crime, elementos que
não se confundem com as elementares do crime,
e
indicam menor sensibilidade ético-moral
, justificando a majoração da pena-base
2
,
em especial, se considerado o
juízo de discricionariedade vinculada do julgador, conferido pela legislação penal.

Desse modo, não merece provimento o pleito de aplicação da pena mínima, dado

que, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado nas Cortes Superiores,
a aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis
ao réu, o que não é o caso dos autos.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
13040872
)
,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

2

STJ.
REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min.
Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento.